Tribunal: TJBA
Processo: 0307223-14.2013.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0307223-14.2013.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DEIXOU DE
CONDENAR
O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 241/STJ. NOVO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL,
RECONHECENDO
QUE “É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA”. RE 1140005 (TEMA 1.002). ADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO.
ACÓRDÃO MODIFICADO. APELAÇÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível
nº
0307223-14.2013.8.05.0113
,
em que figura como apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e apelados
E
STADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
e

REFORMAR O ACÓRDÃO DE ID.
22670857

e
D
AR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

pelas razões
contidas no voto condutor.